Tribunal: TJSP
Processo: 1002143-71.2018.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Indenização securitária – Seguro de vida e acidentes pessoais – Negativa de cobertura em razão do inadimplemento do segurado – Ausência de notificação – Aplicação da Súmula 616 do STJ – Indenização devida – Danos morais não configurados – Sentença mantida – Alegação de culpa do autor por isenção de prêmio – Matéria não alegada em contestação – Vedação à

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Indenização securitária – Seguro de vida e acidentes pessoais – Negativa de cobertura em razão do inadimplemento do segurado – Ausência de notificação – Aplicação da Súmula 616 do STJ – Indenização devida – Danos morais não configurados – Sentença mantida – Alegação de culpa do autor por isenção de prêmio – Matéria não alegada em contestação – Vedação à inovação recursal – Recurso do réu conhecido em parte, e na parte em que conhecido, desprovido. Recurso adesivo do autor desprovido.